Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente após sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 147-A, §1o, inciso II, e 147-B do Código Penal, combinados com os artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, e no artigo 24-A da mesma Lei, por cinco vezes, com fixação de regime inicial semiaberto.
II. Questão em discussão:
2. A questão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva após sentença que fixou o regime inicial semiaberto ao paciente.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos stricto sensu do fumus commissi delicti (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do periculum libertatis (garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal, além do risco concreto que a liberdade do paciente representa.
4. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro; ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
5. Embora a fixação do regime semiaberto seja, em regra, incompatível com a manutenção da prisão preventiva, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça reconhecem exceções, notadamente em casos de reiteração delitiva e violência de gênero.
6. No caso, a autoridade judiciária indicou concretamente a inviabilidade da revogação da preventiva em razão do risco à ordem pública, demonstrados pela reincidência do paciente e pelo histórico de descumprimento reiterado de medidas protetivas fixadas. Há, portanto, excepcionalidade justificada para a manutenção da segregação cautelar, em estrita observância aos parâmetros fixados pelas cortes superiores.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.